Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS COBRADAS. CONTRATO DE MANDATO. RESPONSABILIDADE DO MANDANTE PELOS ATOS DO MANDATÁRIO. AUSÊNCIA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.

2. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação dos serviços contratados, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.

3. Nos termos dos arts. 663 e 679, ambos do CC, se o mandatário não exceder os limites conferidos pelo mandato, denota-se que o mandante será o único responsável pelos negócios jurídicos realizados em seu nome.

4. Apelo não provido.